Tribunal: TJSP
Processo: 0000314-18.2024.8.26.0579
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de lesão de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".